Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-91.2023.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002134-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA - CPF: 074.930.171-66 (APELANTE), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), RAYSSA NUNES DA SILVA GOMES - CPF: 067.504.891-50 (APELANTE), WESLEY GABRIEL NUNES DE SOUZA - CPF: 719.277.491-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI LIMA CAMPOS - CPF: 011.384.881-19 (VÍTIMA), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes. Receptação dolosa. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Provas suficientes quanto à autoria e materialidade dos crimes de roubo e posse irregular de arma. Fragilidade probatória quanto ao dolo em relação ao crime de receptação. Absolvição parcial. Recursos parcialmente provido e desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou dois dos apelantes pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 54 dias-multa e outra por receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal) além de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 1 ano de reclusão e 1 ano de detenção, ambas em regime inicial aberto, mais 20 dias-multa.

3. As defesas pleiteiam, em síntese, a absolvição por ausência de provas quanto à autoria e dolo em relação ao crime de receptação, bem como a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria do crime de roubo praticado pelos apelantes; (ii) examinar se há prova de que a coapelante anuiu de alguma forma para o crime de receptação, em relação aos bens encontrados em sua residência e se inexiste provas suficientes para a condenação em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo; (iii) e definir se é necessária a apreensão da arma branca para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e autoria do crime de roubo ficaram devidamente comprovadas pelas declarações firmes e harmônicas da vítima, reforçadas por elementos colhidos na investigação, aliadas às declarações dos policiais militares.

6. A ausência de apreensão da arma branca não impede a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, desde que corroborada por outros elementos, como o relato da vítima.

7. Embora os objetos do roubo tenham sido encontrados na residência da coapelante, irmã de um dos autores do crime de roubo, não há prova de que ela tenha anuído ou permitido de alguma forma que os bens fossem guardados em sua residência, e tão pouco que deles iria obter algum proveito, sendo insuficientes os indícios para demonstrar o dolo exigido no tipo penal da receptação.

8. A posse irregular da arma de fogo restou devidamente comprovada, pois, diversamente do crime de receptação, a
arma já estava sendo mantida na residência, tendo a apelante plena ciência, anuindo, portanto, para a guarda no imóvel, bem como estava sob seu pleno alcance.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de Wesley Gabriel Nunes de Souza e Kayllan Admilson de Souza desprovidos. Recurso de Rayssa Nunes da Silva Gomes parcialmente provido para absolvê-la do crime de receptação dolosa, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por demais elementos probatórios e reconhecimentos formais, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais. 2. A apreensão da arma branca não é requisito essencial para incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, desde que haja prova idônea da sua utilização. 3. A simples presença de objetos furtivos na residência da acusada, sem provas de sua contribuição ou anuência, não é suficiente para configuração do crime de receptação dolosa.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II e VII, e 180,
caput
; CPP, art. 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 151.158/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.8.2013; STF, RHC n. 103.544, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18.5.2010; TJMT, ApCrim n. 0038171-24.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1002134-91.2023.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
Wesley Gabriel Nunes de Souza
e
Kayllan Admilson de Souza
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 54 dias-multa, e
Rayssa Nunes da Silva Gomes,
condenada pela prática dos ilícitos descritos no artigo 180,
caput
, do Código Penal e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, às penas de 1 ano de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Irresignados, manifestaram interesse recursal.

Kayllan Admilson de Souza,
em suas razões recursais (Id. 288943564), almeja a absolvição, sob o pálio da fragilidade probatória em relação à autoria delitiva.

Rayssa Nunes da Silva Gomes
, nas razões recursais anexas (Id. 288943577), assistida pela Defensoria Pública, pugna pela absolvição, sobretudo porque
“não há qualquer prova nos autos de que Rayssa Nunes tinha ciência da origem ilícita dos bens. Desde o primeiro momento, a acusada negou a propriedade dos objetos e esclareceu que diversos indivíduos frequentavam sua residência, inclusive o próprio irmão, Wesley Gabriel Nunes de Souza, e o adolescente Kaylan, que poderiam ser os verdadeiros responsáveis pela posse dos bens.”

Igualmente, assistido pela Defensoria Pública,
Wesley Gabriel Nunes de Souza
pretende nas inclusas razões (Id. 288943587), que seja reformada a sentença, para que seja declarada sua absolvição, argumentando que não existem provas suficientes em relação à autoria delitiva.

Alternativamente, pede a exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma branca (faca), porquanto nenhuma arma foi apreendida, e, ao fim, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais aos respectivos apelos (Id. 288943581 e Id. 288943589), rebatendo ponto a ponto os argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento aos apelos interpostos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS – DOIS APELANTES CONDENADOS POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS RECONHECIDOS PELA VÍTIMA E RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO QUE NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – TERCEIRA APELANTE CONDENADA POR RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATRIBUI À REFERIDA APELANTE A POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO ENCONTRADA – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.”
(Id. 296711369).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Wesley Gabriel Nunes de Souza
e
Kayllan Admilson de Souza,
foram denunciados pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e
Rayssa Nunes da Silva Gomes
denunciada pela prática dos delitos capitulados no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, pois, de acordo com os fatos narrados na inicial acusatória:

“Fato I - Do Roubo Majorado

Consta do Inquérito Policial que, no dia 07/01/2022, por volta das 08h00, em via pública, na região do Residencial Gilson de Barros, em Várzea Grande – MT, os denunciados Wesley Gabriel Nunes de Souza e Kayllan Admilson de Souza, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca (não apreendida), subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (uma) carteira de bolso com cartões de crédito e documentos pessoais, R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 01 (um) relógio da marca Seculus, 01(um) celular Marca Motorola Modelo Moto G5, pertencentes à vítima Jucinei Lima Campos.

Fato II – Da Receptação

Verificou-se, ainda, que no mesmo dia, por volta das 15h00, na residência sediada na Rua G, nº 27, Qd. 09, Bairro Gilson de Barros, Várzea Grande/MT, a denunciada Rayssa Nunes da Silva Gomes recebeu e ocultou coisas alheias móveis, provenientes de crime de roubo, a saber: 01 (um) Celular da Marca Motorola de Cor Branca Trincado e 07 (sete) cartões de crédito; subtraídos da vítima Jucinei Lima Campos (Fato I).

Fato III – Da Posse Irregular de Arma De Fogo

Infere-se ainda que na mesma data, hora e local, a acusada Rayssa Nunes da Silva Gomes possuía e mantinha sob a sua guarda 01 (uma) arma Carabina de pressão adaptada, calibre 5,5mm/.22 LR, marca e modelo não identificados, sem número de série, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual apresentou eficiência para a execução de disparo, consoante o laudo pericial nº 2.3.2022.51304-01 (id. 108300169).

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo foi apurado, no dia 07/01/2022, por volta das 08h00, no bairro Gilson de Barros, os denunciados Wesley Gabriel Nunes de Souza e Kayllan Admilson de Souza solicitaram um veículo mediante o aplicativo “Uber”, no que foram atendidos pela vítima Jucinei Lima Campos.

Após trafegar por dois quilômetros, os denunciados Wesley Gabriel Nunes de Souza e Kayllan Admilson de Souza renderam a vítima Jucinei Lima Campos ao lhe apontar uma faca e ameaçar: “... o irmão, é um assalto, não meche nada que se não nós vamos te matar”. (id. 108300081).

Em seguida, os denunciados Wesley Gabriel Nunes de Souza e Kayllan Admilson de Souza exigiram do ofendido Jucinei Lima Campos que lhes entregasse seus bens. Na oportunidade, também o obrigaram acessar o aplicativo de sua conta bancária, pelo celular, para que promovesse transferência de numerário, mas não lograram êxito por conta da ausência de valores.

Os denunciados Wesley Gabriel Nunes de Souza e Kayllan Admilson de Souza então pararam o veículo da vítima em local incerto e empreenderam fuga na posse dos seguintes bens: 01 (uma) carteira de bolso com cartões de crédito e documentos pessoais, R$ 100,00 em espécie, 01 (um) relógio da marca Seculus e 01(um) celular Marca Motorola Modelo Moto G5. (id. 113336369).

Logo após, no mesmo dia, a vítima Jucinei Lima Campos verificou que o aparelho celular que lhe foi roubado havia sido utilizado nas numa residência sediada na Rua G, nº 27, Qd. 09, Bairro Gilson de Barros, Várzea Grande/MT.

Contatada pela vítima, a polícia militar realizou diligência no referido imóvel, por volta das 15h00, e constatou se tratar da residência da irmã do acusado Wesley Gabriel Nunes de Souza: Rayssa Nunes da Silva Gomes. Durante busca promovida no local, apreendeu-se entorpecente e alguns bens subtraídos da vítima Jucinei Lima Campos, a saber: 01(um) Celular da Marca Motorola Modelo Moto G5 e 07 (sete) cartões de crédito (id. 108300082).

Além disso, houve êxito em localizar no interior da casa Rayssa Nunes da Silva Gomes 01 (uma) arma Carabina de pressão adaptada, calibre 5,5mm/.22 LR, marca e modelos não identificados, sem número de série, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que apresentou eficiência, consoante o laudo pericial nº 2.3.2022.51304-01 (id. 108300169).

Em sede policial, a vítima Jucinei Lima Campos reconheceu os acusados Kayllan Admilson de Souza (TRF nº 2022.16.8504 - id.108300083) e Wesley Gabriel Nunes de Souza (TRF nº 2023.16.112751 - id.113336370).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia como incursos, nas circunstâncias do art. 69, caput, do Código Penal:

1º fato: art. 157, §2º, II e VII, do CP imputado a Wesley Gabriel Nunes de Souza e Kayllan Admilson de Souza.

2º fato: art. 180, caput, do CP imputado a Rayssa Nunes da Silva.

3º fato: art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 imputado a Rayssa Nunes da Silva.”
(Id. 288943407).

Após o deslinde processual, o Juiz
a quo
julgou “parcialmente” procedente a acusação, e condenou os acusados pelos fatos delitivos atribuídos na denúncia, aplicando-lhes as reprimendas já descritas no relatório inicial.

Irresignados, recorrem a este sodalício, buscando a absolvição em relação a todos os delitos pelos quais foram condenados.

Prefacialmente, a materialidade delitiva é inconteste, estando comprovada tanto em relação ao crime de roubo, quanto aos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo, por meio do termo de exibição e apreensão (Id. 288941895), termo de reconhecimento de objeto (Id. 288941897), termo de entrega (Id. 288941899), boletins de ocorrência (Ids. 288943354, 288943355 e 288943367), laudo pericial em arma de fogo (Id. 288943384), e, finalmente, pelo relatório detalhado da autoridade policial (Id. 288943386).

No que diz respeito às autorias delitivas, antes de adentrar no cerne da questão, repriso que
Wesley Gabriel Nunes de Souza
e
Kayllan Admilson de Souza
foram condenados pelo crime de roubo majorado, enquanto
Rayssa Nunes da Silva Gomes
foi condenada apenas pelos delitos de receptação e posse ilegal de arma de fogo.

Assim, analisando de modo individualizado às autorias, confere-se que em relação ao crime de roubo, ela sobressai com segurança das declarações da vítima, colhidas logo após os fatos e ratificadas em momento posterior, na fase judicial.

Destaca-se que o ofendido Jucinei Lima, motorista de aplicativo, descreveu na fase inquisitorial a dinâmica criminosa ocorrida em 7.1.2022, narrando que, após cerca de dois quilômetros de “corrida”, foi rendido por dois indivíduos que, apontando uma faca, proferiram: “o irmão, é um assalto, não mexe nada que se não nós vamos te matar”, subtraindo-lhe carteira com documentos e cartões, relógio e o telefone celular. Na mesma oportunidade, tentaram forçá-lo a realizar transferência bancária por aplicativo. Registra-se ainda que, em sede policial, o ofendido reconheceu por fotografia
Kayllan Admilson de Souza
como um dos assaltantes, bem como, posteriormente, soube que o comparsa, era
irmão
da conduzida
Rayssa
. (Id. 288941896).

Em Juízo, a vítima se manteve coerente e segura ao detalhar os fatos e apontar a autoria em relação a ambos os apelantes. Veja-se:

“(...) relatou que é motorista de aplicativo e recebeu uma chamada pra pegar um passageiro, e ao chegar ao local apareceram mais dois passageiros e ficaram três no total, que iniciou a corrida normal e pediram pra pegar outra direção por ser mais perto, mas já era tamoia deles, pra pegar uma estrada morta; que foi e passados uns mil e quinhentos metros anunciaram o assalto colocando faca em seu pescoço, pediram chave do carro, pra parar o carro, pediram relógio, subtraiu moedas que estavam no copo de moedas do carro, pediu carteira, pediu pra descer do carro e acha que eles desistiram por eles não conseguirem levar o carro; que pediram pra entrar de volta no carro, manobrar e voltar para o mesmo lugar; que pediram o celular e pediram a senha do banco, perguntando se tinha saldo em conta; que entraram em uma conta onde não tinha saldo; que não deu tempo pra fuçarem outros aplicativos de banco porque voltou rápido; que chegando no local eles desceram do carro, levaram seu celular e saíram rumo ignorado; que como o celular tinha rastreador ligou pra uns amigos que passaram a localização, e acionou a viatura que foi até o local e recuperaram seus bens, exceto o relógio; que quando a polícia chegou no local os rapazes saíram em fuga e a irmã era a única que estava no local e assumiu as coisas; que à tarde os policiais lhe ligaram pra ir reconhecer os pertences, e chegando lá estava a irmã do rapaz; que chegou na delegacia pra reconhecer os pertences estava a irmã e o advogado dela; que chegou a reconhecer os assaltantes por fotografia; que
dentro do veículo eles estavam a todo momento com o rosto à mostra
; que
reconheceu dois
dos três assaltantes; que
um era irmão da moça que foi presa e o outro parece que era amigo
; que o dinheiro e relógio não foram restituídos, somente recuperou o celular e cartões de crédito; que a faca que usaram era uma faca branca, de tamanho normal, que não era uma faca de mesa de cozinha, era uma faca grande; que dentro do carro eles não chegaram a se tratar por nomes ou apelidos; que a casa era próximo do local onde pegou e deixou eles, praticamente só virar a esquina e entrar na casa, no bairro Residencial Gilson de Barros; que eles não falaram nomes, só os reconheceu por fotos; que os nomes deles obteve pela fotografia.”
(transcrição da sentença, Id. 288943562, p. 3).

Com efeito, a narrativa da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônica, detalhada e substanciada por demais elementos probatórios, convergindo com a atuação policial, que, descrita pelos agentes estatais que atuaram no feito, são fatores relevantes e determinantes para a confirmação da autoria delitiva atribuídas aos apelantes
Wesley Gabriel Nunes de Souza
e
Kayllan Admilson de Souza.

A propósito o policial militar Alexsandro da Silva Costa confirmou na fase judicial que:

“(...) estava de serviço esse dia na área central e já pelo período da manhã foram interceptados por um motorista de aplicativo que disse ter sido vítima de roubo e foi passado contato; que ele informou que talvez pudesse rastrear o telefone que foi levado; que posteriormente no período da tarde ele disse que conseguiu fazer o rastreio do aparelho e se deslocaram até o local do sinal do aparelho e já pela rua que dava o sinal do aparelho, em buscas, no final da rua havia uma casa onde alguns jovens visualizaram a viatura e perceberam que eles empreenderam fuga pulando pelos muros; que fizeram acompanhamento, adentraram à residência, onde se depararam com a moça que estava no local, foi feita buscas na casa, localizaram entorpecentes, arma de fogo, balança de precisão, e alguns indícios que demonstram que o local era usado como ponto de venda e uso de entorpecente; que indagada à moça sobre os jovens que empreenderam fuga,
ela informou o nome do rapaz que teria efetuado o roubo;
que foram encontrados ali produtos da vítima, aparelho celular e outros pertences que não se recorda ao certo; que não consegue precisar se ela era parente de um deles, mas pelo menos estariam entre amigos, ou algo assim.”
(Id. 288943562, p. 4).

No mesmo sentido, o policial militar Adelmo Antônio do Prado, ratificou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que:

“(...) o rastreador do celular estava dando no bairro Gilson de Barros; que começaram a fazer rondas por ali e chegando próximo da casa teve um cidadão que correu e entrou dentro da residência do lado direito da rua e fechou o portão, mas não conseguiram prender ele, tinha uma mulher na casa, acha que é essa Rayssa, tinha uma porção de drogas e também uma arma de fogo; que o cidadão fugiu e a Rayssa foi conduzida; que acredita que era algum celular roubado que estava sendo rastreado, que acharam pelo rastreamento o celular dentro da casa, mas tinha droga também e arma de fogo; que lembra dos envolvidos, uma mulher que conduziram e um outro rapaz, que pulou o muro; que possivelmente tinha mais de duas pessoas devido a situação, até porque tinha chinelos deles que ficaram no chão, acreditando que seriam dois homens e uma mulher.”
(Id. 288943562, pp. 3-4).

Denota-se que ambos os agentes públicos confirmaram o nexo cronológico e a fuga dos mesmos indivíduos apontados pela vítima e pela irmã.

De outro lado, o apelante
Kayllan Admilson de Souza
, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, aduzindo que:

“(...) não tem nada a ver sobre os fatos e está respondendo por algo que não fez; que não sabe quem são esse povo; que nem pra esse rumo não mora, sendo que mora para o rumo do Capão; que não sabe nada sobre esses fatos; que não conhece Wesley Gabriel; que tomou ciência do processo em 2022, quando chegou sobre ele na casa de sua mãe, que ela lhe ligou, e estava no serviço; que já frequentou a região, porque morou pouco tempo lá, mas não conhece essas pessoas; que não sabe qual é a casa que disseram, mas é usuário de entorpecente; que não se recorda de ter evadido de nenhuma casa nessa data; que somente sabe que estava no serviço e sua mãe lhe ligou pra falar sobre; que até procurou saber quem eram essas pessoas e saber porque seu nome estava envolvido nisso.”
(Id. 288943562, p. 4).

Registra-se que os coapelantes
Wesley Gabriel
e
Rayssa Nunes
não compareceram em Juízo para serem interrogados.

Assim, da análise das declarações supratranscritas, entendo, tal qual a conclusão do douto Juiz monocrático, que a prova oral produzida é suficiente para a comprovação da autoria delitiva. Não há como desvincular os apelantes de envolvimento com o crime de roubo, pois, a toda evidência, eles foram identificados pela vítima, já em sede policial, por meio de banco de dados eletrônicos (fotografias), bem como a coapelante Rayssa, embora ouvida somente na fase inquisitorial, não afastou a hipótese de que o crime teria sido praticado por seu irmão
Wesley
e o comparsa
Kayllan
.

Ademais, registra-se que a vítima foi categórica ao afirmar em Juízo que “
eles estavam a todo momento com o rosto à mostra”,
o que convalida força probatória ao reconhecimento fotográfico.

Dessarte, as súplicas absolutórias não encontram espaço. A propósito a negativa de autoria sustentada em Juízo por
Kayllan
é totalmente isolada nos autos. Trata-se de negativa genérica, na qual não expõe qualquer circunstância a lhe promover algum benefício ou dúvida relevante sobre os fatos, ou seja, não invoca nenhum álibi e tão pouco apresenta qualquer testemunha para tentar validar suas declarações.

Portanto, a ausência de versão consistente, somada as provas supramencionadas rompe por completo a presunção de inocência, na medida em que não há explicação plausível para, em sentido diverso, concluir que vítima e testemunhas teriam alguma motivo para prestar declarações inverídicas ou de alguma forma estarem equivocadas.

Sobre o valor da palavra da vítima, destaco o seguinte entendimento desta Corte:

“(...) 1. A participação do réu no primeiro roubo não pode ser considerada de menor importância, pois, mesmo que tivesse permanecido apenas na área externa da residência aguardando para dirigir o veículo subtraído, tal conduta é essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
2. A materialidade e autoria do segundo roubo estão devidamente comprovadas pelo reconhecimento do réu pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, além da prisão em flagrante na posse do veículo e de parte dos bens subtraídos. 3. Eventuais vícios no procedimento de reconhecimento pessoal não invalidam a condenação quando existem outros elementos probatórios independentes que confirmam a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos e sua confissão parcial. 4. A majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, pois não houve abolitio criminis com a Lei nº 13.654/2018, mas sim continuidade normativo-típica, sendo corretamente aplicada a redação anterior por ser mais benéfica ao réu. (...) IV. Tese de julgamento: (...) 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do acusado. 3. Eventuais vícios no procedimento de reconhecimento pessoal não invalidam a condenação quando existem outros elementos probatórios independentes que confirmam a autoria delitiva. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0038171-24.2017.8.11.0042, 2ª CCrim., Relator: Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 17.10.2025).

Com essas considerações, vejo que o painel probatório dos autos é mais que suficiente para uma segura prolação de um juízo de inculpação contra os apelantes.

Por outra vertente, a insurgência defensiva busca ver excluída da condenação a causa de aumento concernente ao emprego de arma, prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, justificando que a faca supostamente utilizada, sequer foi encontrada.

Sem razão, evidentemente.

Assim como no delito de roubo perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, entendo que a não apreensão do artefato, não é fator imprescindível para a configuração da causa de aumento, quando nos autos existem outros elementos de provas seguros, que atestem sua efetiva utilização na empreitada criminosa, tal qual a firme palavra da vítima.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. 2. No caso, o Tribunal a quo assinalou que há prova nos autos de que o crime foi perpetrado com violência e em concurso de agentes. Nesse contexto, a pretendida exclusão da causa de aumento ou desclassificação para o crime de furto é inviável, por demandar o reexame de provas (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no AREsp 151158 RS 2012/0056147-2 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Julgado em 6.8.2013).

Apenas para consignar, destaco o entendimento do Ministro
Ministro Ricardo Lewandowski, pelo
Supremo Tribunal Federal, no qual me filio, acerca da desnecessidade da apreensão e perícia nas armas utilizadas na prática do crime de roubo, que, embora se refira à arma de fogo, aplica-se por
analogia
no presente caso,

Na ocasião do julgamento do Recurso Ordinário n. 103.544, ocorrido em 18.5.2010, o ministro Lewandowski, deixou consignado que:

“Exigir uma perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma empregada no delito de roubo, ainda que cogitável no plano das especulações acadêmicas, teria como resultado prático estimular o criminoso a desaparecer com ela, de modo a que a qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal dificilmente possa ser aplicada, a não ser nas raras situações em que restem presos em flagrante, empunhado o artefato ofensivo. Significaria, em suma, beneficiá-los com a própria torpeza, hermenêutica essa que não se coaduna com a boa aplicação do Direito.”

Portanto, tal qual restou comprovado nos autos, a incidência da causa especial de aumento inserta no inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal deve ser mantida.

Ex positis
, a condenação de
Wesley Gabriel Nunes de Souza
e
Kayllan Admilson de Souza,
pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, permanece hígida.

De outro lado, em relação à apelante
Rayssa Nunes da Silva Gomes,
sua condenação em primeiro grau abrangeu dois delitos: receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Entendo que assiste parcial razão na súplica absolutória, ao menos no que diz respeito ao
crime de receptação,
previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Conforme destacado pelos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, os bens subtraídos da vítima foram localizados na residência da apelante poucas horas após o roubo, ocasião em que os autores do roubo fugiram do local, sendo
Rayssa
a única pessoa presente na casa quando as diligências foram realizadas.

Todavia, inexiste nos autos qualquer elemento que indique que
Rayssa
tivesse prévia ciência da origem ilícita dos bens, tampouco prova de que tenha anuído com a guarda dos objetos furtivos. O intervalo temporal exíguo entre o roubo e a localização dos objetos reforça a plausibilidade de que os autores apenas
utilizaram a residência como refúgio imediato
, deixando a apelante em situação de vulnerabilidade frente à ação policial.

A sentença de origem, embora reconheça que Rayssa é irmã de um dos autores do roubo, não apontou indício concreto de que ela tivesse contribuído dolosamente para ocultar os bens ou se beneficiar de qualquer forma.

Desse modo, conclui-se que a mera proximidade parental e o fato de os objetos terem sido encontrados em sua residência não bastam, por si sós, para caracterizar o dolo específico exigido pelo artigo 180 do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva, expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico penal.

Nessa esteira, o cenário probatório não autoriza a subsistência da condenação pelo delito de receptação, devendo
Rayssa Nunes da Silva Gomes
ser
absolvida
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente de ter concorrido
dolosamente
para o crime.

Por outro lado, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, a condenação deve ser mantida.

O laudo pericial n. 2.3.2022.51304-01 atestou que a carabina de pressão adaptada, calibre 5,5mm/.22LR, apreendida na residência da apelante, apresentava eficiência para disparo, e que a arma era mantida sob guarda, sem autorização legal.

Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou guarda do artefato, sendo desnecessário comprovar o dolo específico de lesividade.

Concernente especificamente à autoria e dolo da conduta, confere-se das provas produzidas que, diferentemente do crime de receptação, a arma já estava há tempo sendo mantida naquela residência, a qual a apelante tinha plena ciência, ou seja, anuindo para guarda no imóvel, bem como estava sob seu pleno alcance.

Assim, a absolvição pelo delito de receptação não irradia efeitos sobre o crime de posse ilegal, que subsiste de forma autônoma e devidamente comprovada.

Por fim, em relação aos prequestionamentos trazidos pela defesa de
Wesley Gabriel,
registro que toda a matéria foi amplamente analisada, estando o
decisum
em conformidade com julgados desta Corte e das Cortes Superiores.

Por todo o exposto,
nego provimento
aos apelos de
Wesley Gabriel Nunes de Souza
e
Kayllan Admilson de Souza
, e de outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso de
Rayssa Nunes da Silva Gomes
, apenas para absolvê-la da imputação relativa ao crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026